Tribunal: TJBA
Processo: 8065465-28.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394) 8065465-28.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0701554-76.2021.8.05.0001

EMBARGANTE: BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: FLAVIO DE ALMEIDA ROCHA FILHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). TEMA 1.258 DO STJ. INDICAÇÃO IMEDIATA DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS LOGO APÓS O CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS E NA ESTREITA VIA DA REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA PROVA NOVA E REABERTURA DA INSTRUÇÃO (ART. 621, III, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Bruno Nascimento dos Santos contra acórdão proferido pela Seção Criminal deste Tribunal de Justiça na Revisão Criminal n.º 8065465-28.2025.8.05.0000), buscando o suprimento de omissões relativas à condenação por roubo, com alegação de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) e de existência de prova nova para reabertura da instrução (art. 621, III, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão revisional é omisso ao afastar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal à luz do art. 226 do CPP e do Tema 1.258 do STJ, especialmente quanto à existência de elementos autônomos e independentes de autoria; (ii) estabelecer se houve omissão ao rejeitar a reabertura da instrução por ausência de prova nova, notadamente diante da indicação defensiva de testemunha presencial e de imagens de vídeo não produzidas, com repercussão no art. 621, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento, ao consignar que as vítimas indicaram os acusados logo após o crime, antes do reconhecimento na Delegacia, com ratificação em juízo, inclusive com confirmação do marido da vítima, afastando dúvida quanto à identificação.

4.O voto aplica o Tema 1.258 do STJ ao registrar que, mesmo sendo obrigatórias as regras do art. 226 do CPP, o magistrado pode formar convencimento por provas ou evidências independentes do ato de reconhecimento eventualmente viciado, concluindo que a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento, mas em conjunto probatório analisado integralmente.

5.A decisão embargada qualifica os aclaratórios como meio inadequado para rediscutir o mérito, por evidenciarem contrariedade à valoração probatória já realizada pelo colegiado, com tentativa de reabrir debate sobre temas previamente apreciados.

6.Quanto à reabertura da instrução, o voto afirma que a revisão criminal não admite dilação probatória e exige prova pré-constituída, devendo eventual produção (como oitiva de testemunhas) ser buscada por via própria (audiência de justificação), para só então lastrear o pedido revisional
.

7.O acórdão registra que a tese de insuficiência de provas já foi apreciada na sentença, no acórdão de apelação e no próprio acórdão revisional, inexistindo omissão, mas pretensão de reexame incompatível com os embargos.

8.Ainda que opostos para prequestionamento, os embargos não prosperam sem a demonstração de vícios do art. 619 do CPP, não verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos conhecidos e não acolhidos.

T
ese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto probatório quando inexistentes vícios do art. 619 do CPP.

A alegação de nulidade de reconhecimento pessoal não prospera quando as vítimas indicam os suspeitos imediatamente após o crime e há elementos probatórios válidos e independentes aptos a sustentar a autoria, conforme diretriz do Tema 1.258 do STJ.

A revisão criminal exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inviável reabertura de instrução para produção de prova no bojo do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 226, 619, 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.258.

TJ-BA - Revisão Criminal: 80338549120248050000, Relator: Mário Alberto Simões Hirs, Seção Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024

TJ-BA - Revisão Criminal: 80593320420248050000, Relator.: Carlos Roberto Santos Araújo, Seção Criminal, Data de Publicação: 17/03/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal n.º 8065465-28.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Bruno Nascimento do Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394)8065465-28.2025.8.05.0000)